Tribunal: STF
Processo: ARE 1542618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2021 e 2022 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando os consectários legais – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento em parte – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. nº 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217 – Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC nº 113/21” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º, o inc. IV do art. 22, o inc. III do art. 30 e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Sustenta que “a lei municipal, em momento algum, estabeleceu índice monetário, ou mesmo versou acerca de tal sistemática, o que se fez foi eleger índice federal que represente, da melhor forma possível, a desvalorização do capital” (fl. 8, e-doc. 5).



    Afirma que, “ao limitar os juros e correção monetária dos débitos fiscais municipais ao estabelecido pelo artigo 61, §3º da lei ordinária federal 9.430/1996, que estabeleceu a SELIC como índice que engloba juros e correção monetária para os débitos federais, o tribunal de origem feriu de morte a reserva de lei complementar” (fl. 14, e-doc. 5).



    Argumenta que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (fl. 19, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-6, e-doc. 9).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja admitido e apreciado por este Colendo Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento” (fl. 7, e-doc. 11).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    7. No acórdão recorrido, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a aplicabilidade da taxa Selic aos créditos tributários municipais, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nestes termos:



    “Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo a quo, o recurso merece parcial provimento unicamente para o fim de acolher em parte a exceção de pré-executividade, alterando os encargos incidentes a partir da entrada em vigor da EC nº 113/21, reconhecendo a sucumbência mínima da Municipalidade, ressaltando que o RE  
nº 1.346.152-RG-SP, além de já estar julgado desde 19/05/2022 pelo E. STF em regime de repercussão geral do Tema nº 1.217, não foi determinado pelo Ministro Relator, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre tal questão, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Nesta fase, a discussão está limitada à regularidade dos encargos aplicados ao débito executado. (...) Em resumo, é reconhecida a regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic, anotando que o entendimento acima exposto foi recentemente convalidado pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217, julgamento assim ementado: (...) Deste modo, de rigor a reforma da r. decisão apenas para acolher em parte a exceção de pré-executividade, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros a partir da vigência EC nº 113/21 (09/12/2021)” (fls. 4-10, e-doc. 3).



    No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal concluiu válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023). 



    Desse contexto jurídico extrai-se que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incluídas as de natureza tributária, deverá ser aplicada, desde 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional  
n. 113/2021, a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e juros de mora. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021.  
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.527.697-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Considerando a validade jurídica e a aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para adotar, desde 9.12.2021, a taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem decidiu, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora